Tribunal: TJSP
Processo: 1011439-72.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Prova existente, ademais, de expressa pactuação da

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Prova existente, ademais, de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004, aplicável ao período da inadimplência – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Possibilidade de cobrança do IOF em financiamento acessório ao mútuo principal - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Ausência de comprovação do efetivo registro do contrato que legitime a cobrança da tarifa respectiva – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011439-72.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX DE
OLIVEIRA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
2
VOTO No: 43076
APEL. No: 1011439-72.2020.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível do Foro Reg. de Itaquera)
APTE.: Alex de Oliveira Nogueira (A)
APDA.: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário - Taxa
de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade da
avença - Prova existente, ademais, de expressa pactuação da
possibilidade de capitalização de juros em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004,
aplicável ao período da inadimplência Constitucionalidade
do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no
592.377-RS
Possibilidade de cobrança do IOF em
financiamento acessório ao mútuo principal - Orientação do
C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS - Ausência de comprovação do efetivo registro
do contrato que legitime a cobrança da tarifa respectiva

Inadmissibilidade da cobrança encetada
Entendimento
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário de 08.04.2019, no valor de R$44.341,54, a
ser resgatado em 48 parcelas de R$1.343,00, fls. 36/39) intentada por
Alex de Oliveira Nogueira contra BV Financeira S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento, julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 288/307, de relatório a este integrado, para reconhecer
a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “Cap. Parc. Premiável”
no valor de R$326,51. “Somente haverá restituição do valor em favor da
parte autora, se já quitado o contrato - nessa hipótese, cada valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
3
desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de mora de
1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo
TJSP), ambos a partir da celebração do contrato. Caso ainda não
quitado o contrato, o efeito da sentença será constitutivo, o que implica
o recálculo das prestações. Diante da sucumbência recíproca, não há
condenação aos ônus da sucumbência” (fls. 307).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 309/316,
o autor requer a procedência integral do pedido.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
do preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
4
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,62% e 21,25%, fls. 36) atende o princípio da informação
previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição
financeira apelada a cobrar dos apelantes, na forma contratada, o
referido encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que
determina que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do
STJ, não havendo falar, portanto, em limitação dos juros
remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
5
não comprovada a alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
6
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
7
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (1,62% e 21,25%, fls. 36), não implica
capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de juros
compostos como método de formação da taxa de juros contratada para
remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não se
trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
8
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
9
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
10
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA

DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
11
DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Caso não haja no contrato cláusula expressa
permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no
período da inadimplência, necessário vedar o anatocismo ou determinar
o seu expurgo caso o inadimplemento do mutuário tenha sido verificado
e o pagamento do adicional ilícito tenha sido efetuado.
Entretanto, a cédula de crédito bancário firmada
pelas partes prevê expressamente a incidência de capitalização de juros
(cláusula 14.2.1, fls. 37), de sorte que não há falar em vedação ou
expurgo do anatocismo lícito verificado.
Ademais, a orientação, agora dominante, é a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
12
firmada pela E. Corte Suprema, reconhecendo a legalidade da
capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um
ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à MP no
1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36,
de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), com previsão expressa dessa
prática negocial, conforme Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em
que foi admitida a repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão
relativa à constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese
adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
13
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, não havendo falar em reforma da r.
sentença neste tocante.
4. Relativamente à cobrança de IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, impõe-se consignar que,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a
relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada
em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses acerca da
matéria:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO
170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
14
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.”
In casu, houve expressa pactuação do financiamento
do valor concernente ao IOF (R$1.393,04, item 5.5, fls. 36), tributo que
incide sobre todas as operações de crédito e cujo poder tributante é da
União, portanto, de recolhimento compulsório, não havendo falar, por
esse motivo, na impossibilidade de cobrança ou financiamento do
referido encargo.
5. Em relação à tarifa de registro do contrato é de se
reconhecer a ilegalidade da cobrança encetada.
A propósito, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
15
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
16
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Embora, haja previsão expressa da tarifa de registro
do contrato (item 5.5, fls. 36), não foi comprovado o efetivo registro,
caracterizando, portanto, prática abusiva, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada, descumprindo o dever de informação e
violando o disposto nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Daí ser de rigor a exclusão da tarifa cobrada
indevidamente.
Consequentemente, os valores pagos pelo apelante
sob tal rubrica (e que serão apurados na fase de liquidação deste v.
acórdão) deverão ser a ele repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor do acionante com o
débito ainda não pago.
6. No que tange à alegação de ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011439-72.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 43076 - rk
17
cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e seguro
proteção financeira, ausente o interesse recursal do apelante,
porquanto não há notícia da pactuação ou cobrança dos referidos
encargos.
7. Por fim, também ausente o interesse recursal do
apelante no que pertine à redução do valor da multa moratória para
2%, isto porque, consoante se extrai do item 6 das fls. 36 do
instrumento contratual, a multa foi fixada no patamar pretendido.
8. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de afastar a cobrança de registro do contrato e condenar a ré a
restituir à autora, na forma simples, o eventual indébito que se apurar
ter sido pago sob tal rubrica, com correção monetária a partir de
quando ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual
excesso cobrado e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e
débitos existentes entre as partes e, ante a sucumbência recíproca cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa fixados em R$2.000,00 para
cada qual, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica